Tribunal: TJDFT
Processo: 0019441-15.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019441-15.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO BRAZ DE SOUZA, MARIA ANGELICA DE CARVALHO BARBOSA, MARIA DA CONCEICAO BORGES MACIEL, MARIA DA GRACA SERRA DE MIRANDA, JOSE EDGAR LOPES DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor JOSE EDGAR LOPES DOS SANTOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto